Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da executada.
2. O agravante sustenta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e que é possível a penhora de 10% das verbas de natureza alimentar, preservando-se a dignidade do devedor e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível penhorar parte da remuneração líquida da executada, à luz do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem comprometer o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC prevê regra geral de impenhorabilidade de salários, que pode ser mitigada quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.582.475/MG.
5. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
6. No presente caso, a penhora de 10% da remuneração líquida da devedora, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 pode ser mitigada quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. É permitida a penhora de 10% da remuneração líquida mensal quando não demonstrado prejuízo à subsistência do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.956.593/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.2.2022, DJe 16.2.2022; e STJ, AgInt no REsp 1.866.064/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021.